Tribunal: TJMT
Processo: 0033627-30.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033627-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (APELANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (APELADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA FIXA CONTRATADA E DEVIDAMENTE PAGA - CLÁUSULA QUE PREVÊ UM ACRÉSCIMO NOS HONORÁRIOS CONDICIONADOS AO ÊXITO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONDIÇÃO NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS DE ORIGEM - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a estipulação de contrato escrito com cláusula de êxito, bem como não incidindo a hipótese prevista no contrato firmado entre as partes para o pagamento da verba, não há em que se falar em arbitramento judicial de honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROBERLEY RODRIGUES PINHEIRO, contra a sentença de Id. 58725485, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 0033627-30.2016.8.11.0041, ajuizada em face de RAIMUNDO BRAGA NETO, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, condenando o autor ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a apelante defende que a extinção precoce do processo, não possibilitou a readequação do valor dos honorários, bem como que o acordo firmado pelo apelado lhe proporcionou enorme benefício econômico.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões no Id. 58725489, por meio das quais a parte apelante refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios tem lugar quando inexiste contrato escrito ou, havendo ajuste verbal, há controvérsia em relação ao efetivo valor, não sendo possível às partes a demonstração da quantia avençada.

No entanto, no presente caso, as partes possuíam contrato escrito, e o apelante recebeu um valor de entrada, à título de honorários advocatícios, mais um salário mínimo anual por 8 (oito) anos, consoante contrato em anexo, totalizando R$6.251,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e um reais), devidamente comprovado com os recibos juntados no ID. 58725473.

O cerne da questão recai apenas na interpretação da cláusula de êxito ajustada entre as partes,
in verbis:

“CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará, ainda, 15% quinze por cento do que o CONTRATADO conseguir reaver do agente financeiro a título de prestação e acessórios cobrados indevidamente a ser pago no ato do reembolso.”

Analisando a petição inicial da ação que originou o presente feito, esta constituía em requerer a devolução de todas as quantias pagas a mais durante o período contratual, no entanto, esta devolução não ocorreu, houve apenas redução do valor a ser pago para quitação do financiamento.

Sendo assim, não ocorreu a hipótese prevista na cláusula de êxito.

Posto isto, não assiste razão à apelante, sob o argumento de que ostenta honorários advocatícios, com base na cláusula sexta do contrato, uma vez que não é caso de ausência de estipulação por escrito de honorários advocatícios e não incidiu a hipótese prevista para o pagamento de verba extra.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbencias, em sede recursal, para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020